Tribunal: TJDFT
Processo: 0741032-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOME DO GERENTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DO CTN. INOCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PRÉVIA.
1. Constando o nome do gerente na CDA e não existindo prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante em sede de exceção de pré-executividade.
2. Não se aplicam os prazos prescricionais do Código Civil em matéria tributária, em virtude do disposto no art. 146, III, “b”, da CRFB/88, que exige lei complementar a respeito. O prazo prescricional da execução fiscal é de 5 anos, conforme art. 174 do CTN, que não transcorreu entre a constituição do crédito e ao ajuizamento desta execução.
3. A falência da pessoa jurídica não implica exoneração da responsabilidade do seu gerente, reconhecida com fundamento no art. 135 do CTN em procedimento fiscal prévio e aposta na própria CDA.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.